Tribunal: TJDFT
Processo: 0754420-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. SUSPENSÃO TEMA 1.230 STJ. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM 10%. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado, ao fundamento de ocorrência de preclusão, no âmbito de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a ocorrência de preclusão quanto ao pedido de penhora salarial e a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade diante de alteração superveniente da situação financeira do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A afetação do Recurso Especial no 1.894.973/PR ao rito dos recursos repetitivos (TEMA 1.230 STJ) determinou, nos termos do art. 1.037, § 1o, do CPC, a suspensão, na Corte de origem, do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.
4. A preclusão não se configura quando o pedido renovado se fundamenta em fatos novos ou em modificação relevante da situação fática anteriormente apreciada, nos termos do art. 505, I, do Código de Processo Civil.
5. A impenhorabilidade das verbas salariais não possui caráter absoluto, admitindo mitigação excepcional quando frustrados os meios executivos típicos e preservado o mínimo existencial do devedor.
6. Comprovada a elevação da remuneração do executado no curso da execução, revela-se legítimo o reexame do pedido de constrição sobre os vencimentos.
7. A fixação da penhora no percentual de 10% da remuneração líquida mostra-se proporcional e adequada para compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: É admissível a mitigação da impenhorabilidade salarial, afastada a preclusão quando demonstrada alteração superveniente da situação financeira do executado, desde que preservado o mínimo existencial.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CF, arts. 1o, III; 5o, LXXVIII; 7o, X.
• CPC, arts. 4o; 6o; 505, I; 789; 805; 833, IV.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018.
• STJ, AgInt no AREsp 2.730.473/RS, Rel. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 11/06/2025, DJEN 16/06/2025.
• STJ, AgInt no AREsp 2.663.208/SP, Rel. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 19/05/2025, DJEN 26/05/2025.
• TJDFT, Acórdão 2015773, 071633343.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25/06/2025, DJe 09/07/2025.
• TJDFT, Acórdão 2017673, 071266904.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 15/07/2025.
• TJDFT, Acórdão 2054561, 072809034.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 22/10/2025.